Tribunal: TRF3
Processo: 0000474-70.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
Órgão colegiado: (STJ, 5a Turma, AGResp 961907, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.11.2007, p. 369).
Assuntos: Pensão por Morte (Art. 74/9); Correção Monetária de Benefício pago com atraso; Concessão; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2016-06-21

Ementa:
ementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.
- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.
- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.
(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).
Dessa forma, inviável a concessão do benefício por não estar comprovada a dependência econômica da autora em relação ao filho na época do óbito."
Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes,
in casu
.
Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.
Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).
Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000474-70.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: MARIA RANGEL DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: VIRGINIA MARIA DE LIMA - SP237193-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000474-70.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: MARIA RANGEL DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: VIRGINIA MARIA DE LIMA - SP237193-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento à sua apelação, em ação voltada a concessão de pensão por morte.
Alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade ao fundamento de que as provas apresentadas comprovam a condição de dependência da autora em relação ao seu filho.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins recursais.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000474-70.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: MARIA RANGEL DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: VIRGINIA MARIA DE LIMA - SP237193-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado (art. 1.022 do NCPC), competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016)
A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.
De fato, procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a questão acerca da comprovação da dependência econômica foi abordada expressamente e de forma clara e coerente,
in verbis:
“A certidão de óbito informa que o de cujus tinha 28 anos, era solteiro, sem filhos e residia à Rua Cachoeira Nova Vida, 54-A, Vila Industrial, São Paulo – SP, no mesmo endereço informado pela autora na petição inicial desta ação e que constam em documentos juntados aos autos (p. 58, 91 97 e 101).
Contudo, na ficha de registro de empregado relativa a seu último vínculo empregatício (p. 35), que iniciou em 13.01.2010, consta como seu endereço a Rua Gustavo Leblon, 307, Vila Nair, São Paulo – SP.
Na audiência, realizada em 12.03.2015, foram colhidos os depoimentos das testemunhas que afirmaram que o falecido era o responsável pelo sustento da casa e que a situação financeira da autora ficou bem difícil após o óbito.
Apesar das declarações prestadas pelas testemunhas quanto à dependência econômica da autora em relação ao falecido, deve ser observado que ele ainda tinha 28 anos e estava no início de sua vida profissional, sendo relevante observar que na época do falecimento, a autora ainda tinha 48 anos de idade e trabalhava.
Destaca-se, ainda, que a dependência econômica para fins previdenciários não se confunde com eventual ajuda ou rateio de despesas entre os familiares.
Assim, o conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho, ainda que não se exija que ela seja exclusiva, nos termos da Súmula 229 do extinto TFR.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE A GENITORA E O DE CUJUS NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ.
1. Para fins de concessão de pensão por morte, somente tem presunção de dependência as classes elencadas no inciso I, do art. 16 da Lei 8.213/91, devendo os demais, como no caso dos autos, que envolve a genitora e o segurado falecido, comprovar dependência econômica em relação ao de cujus.
2. Tendo o Tribunal a quo entendido que a prova produzida nos autos não logrou demonstrar a efetiva dependência econômica entre a genitora e a segurada falecida, a alteração desse entendimento exige a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, entretanto, encontra óbice na Súm. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, 5a Turma, AGResp 961907, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.11.2007, p. 369).
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.
- A dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido não é presumida, devendo ser comprovada, a teor do disposto no §4o do art. 16 da Lei 8.213/91.
- Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inc. I do art. 333 do CPC, pois, além da apólice de seguro, juntada à autora exordial, inexistiu qualquer outra prova nestes autos, a respeito de sua dependência econômica em relação ao seu filho.
- Apelação da autora improvida.
(TRF 3a Região, 7a Turma, Proc. 2006.61.27.000841-2, Rel. Des. Fed. Leide Pólo, DJF3 26.06.2009, p. 427).
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE PRESUMIDA. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. (...)
- A dependência econômica da genitora deve ser demonstrada. - Não comprovada a dependência econômica da mãe em relação ao filho, ante a inexistência de conjunto probatório harmônico e consistente.
- A mera afirmação de que a autora passou a suportar dificuldades financeiras após o falecimento de seu filho é insuficiente, por si só, para caracterizar a dependência econômica.
- A pensão previdenciária não pode ser vista como mera complementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.
- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.
- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.
(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).
Dessa forma, inviável a concessão do benefício por não estar comprovada a dependência econômica da autora em relação ao filho na época do óbito."
Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes,
in casu
.
Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.
Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).
Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.
- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.
- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.